Tribunal: TJMT
Processo: 0007713-89.2016.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007713-89.2016.8.11.0064
RECORRENTE: IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO e NILTON CEZAR DE CAMARGO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 40810498) interposto por IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO e NILTON CEZAR DE CAMARGO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21981461):
“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBANTE A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – ARTEFATOS ENCONTRADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM MOVIMENTO – VINDICADA A REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – DESACOLHIMENTO – TESE VINCULADA PELA DEFESA À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – ATECNIA – SANÇÕES ARBITRADAS NO MÍNIMO LEGAL – ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais, roboradas pelas demais provas jungidas nos autos, deixar estreme de dúvidas que os apelantes praticaram o delito de porte de arma de fogo e de munições de uso permitido. 2. Descabe, a toda evidência, cogitar de desclassificação da conduta de portar armas de fogo e munições de uso permitido em veículo em movimento para o crime de posse de arma de fogo, porquanto constituí lição basilar a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Enquanto a posse traduz a possibilidade de manter a arma no interior de determinado lugar fixo, como a residência, local de trabalho etc., o porte cuida do transporte do artefato, do ato de levá-lo consigo ao deslocar-se. 3. Resta inviável a análise da requesta por refusão da dosimetria da pena vinculada à tese de desclassificação da imputação, máxime a se ter em conta que a sanção penal restou arbitrada em patamar mínimo previsto no tipo. 4. Impraticável a reforma da sentença que condena o réu, que se diz hipossuficiente, nas custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.” (Ap. 0007713-89.2016.8.11.0064, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 22903466 e 22965498 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 30081483).
Alega violação ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que o tipo penal previsto na acusação se molda a conduta de posse ilegal de arma, e não de porte ilegal de arma de fogo.
Recurso tempestivo (Id. 40885450).
Contrarrazões – Id. 42596995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003, fundada na tese de necessidade de desclassificação da imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo para o de posse ilegal de arma de fogo de arma de fogo de uso permitido, por o conjunto probatório demonstrar que os artefatos estavam no interior de veículo estacionado, exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. 1. Para a comprovação da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. 2. Não tendo sido demonstrada a divergência nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 1.029, § 1o, do NCPC, c/c art. 255 do RISTJ), não pode ser conhecido o recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. PORTE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE ARMA. CONCLUSÃO FORMADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA COM BASE NO EXAME DE PROVAS. DEBATE VEDADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte a quo, após análise das provas constantes dos autos, reconheceu que a conduta praticada pelo agente tratava-se de porte ilegal de arma de fogo, contrariamente ao defendido pela defesa de que se tratava de posse ilegal de arma. 2. Desse modo, admitir o recurso, no intuito de afastar as conclusões da Instância de origem, para abrigar o pleito de desclassificação da conduta não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Sodalício aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA SOMENTE PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE DA CONDUTA. 1. É entendimento desta Corte Superior de Justiça que somente as condutas delituosas relacionadas à posse de arma de fogo foram abarcadas pela denominada abolitio criminis temporária, prevista nos artigos 30, 31 e 32 da Lei 10.826/2003, não sendo possível estender o benefício para o crime de porte ilegal de arma de fogo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1720551/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v